Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010363-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (RECORRENTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – TOI COM ACOMPANHAMENTO DE TERCEIRO PRESENTE NO LOCAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA- IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança posto que comprovada a irregularidade do medidor por laudo do Inmetro e julgou procedente o pedido contraposto
(
R$ 1.614,97
),
conforme trecho que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, à defesa, no que diz respeito à designação de audiência de instrução.

2. OPINO por reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova, em favor do Autor, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, consoante deferido pela douta Magistrada, à Mov. 24556853, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

3. Não obstante,
OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados à inicial
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, no que diz respeito à declaração de inconsistência de faturas, inexistência de débitos, refaturamentos e indenização por danos morais.

4. Em consequência, OPINO por revogar a r. tutela antecipada, deferida pela Douta Magistrada, à Mov. 24556853, e por não aplicar a multa pelo seu suposto descumprimento.

5. OPINO pelo acolhimento do pedido contraposto, formulado pela Ré à defesa, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, para condenar o Autor ao pagamento dos valores aqui discutidos, quais sejam,
R$ 520,96
(quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e
R$ 1.094,01
(um mil e noventa e quatro reais e um centavo), totalizando o montante de
R$ 1.614,97
(um mil e seiscentos e catorze reais e noventa e sete centavos). Sob os aludidos valores, deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês, e correção monetária, pelo INPC, a partir dos vencimentos dos débitos (30/08/2019 – Mov.
24529870
e
24529867).

A parte promovente alegou em suas razões recursais a necessidade de reforma da sentença posto que o TOI não obedeceu as exigências da resolução da ANEEL 414/10 e que a fatura do mês de 09/2019 não reflete seu real consumo.

Argumentou que a Concessionária não deve atribuir ao consumidor a responsabilidade pela “suposta adulteração”, imputando-lhe o dever de pagar a diferença de produto consumido e não faturado, quando o processo administrativo levado a efeito pela concessionária houver sido realizado unilateralmente, sem a necessária defesa da parte acionada.

Afirmou que em razão do descumprimento da liminar é devida a multa imposta.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente ser titular da unidade consumidora de n. 6/1097974-8, questionando a legitimidade de duas faturas de recuperação de consumo emitidas, com vencimento em 30/08/2019, nos valores de R$ 520,96 (quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e R$ 1.094,01 (um mil e noventa e quatro reais e um centavo).

Sustenta ainda que a fatura de Setembro/2019, no valor de R$ 536,40 é indevida posto que não reflete seu real consumo.

Requereu a declaração de inexistência dos aludidos débitos referente ao consumo recuperado, bem como da ilegalidade do TOI, com refaturamento da fatura de Setembro/2019, no valor de R$ 536,40 e o reconhecimento dos danos morais, ante a ameaça de negativação.

Houve deferimento do pedido liminar para abstenção de corte e negativação.

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida juntou Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

Ademais, houve a assinatura do TOI pela pessoa que estava na residência no momento da inspeção de nome Vanessa Teixeira dos Santos, que acompanhou a inspeção e não houve sequer impugnação específica quanto ao documento juntado.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a improcedência da pretensão fora acertada.

Da mesma forma quanto a fatura de Setembro/2019, no valor de R$ 536,40, verifico que nos meses anteriores e posteriores não representam variações significativas de medição de consumo, estando dentro da média consumida, posto que a fatura do mês de maio/2019, não contestada, fora no importe de R$ 406,47.

Quanto ao pedido de multa por descumprimento de liminar esta já fora afastada na sentença que entendeu por não aplicar a multa pelo descumprimento da liminar, à Ré, uma vez que a r. decisão exarada pela magistrada singular, foi clara no sentido de que a multa somente seria aplicada, se a Ré não cumprisse a liminar na data aprazada e o próprio Autor informou o cumprimento da determinação, na mesma data da decisão, e da intimação da Ré, ou seja em 30/10/2019, conforme ID. 51807008, não havendo reparos a fazer.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020